Tribunal: TJES
Processo: 5000311-18.2022.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000311-18.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIME JOSE NETO
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DA ASSINATURA. INADEQUAÇÃO DO RITO DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de indenização por danos morais e materiais fundada na alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado. Sentença reconheceu a necessidade de produção de prova pericial incompatível com o rito dos juizados especiais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se é possível o julgamento do mérito da ação nos juizados especiais cíveis diante da necessidade de prova pericial para verificar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário impugnado como fraudulento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A comparação visual entre a assinatura do contrato impugnado e aquelas constantes de outros documentos do autor revela semelhanças relevantes, não sendo possível afastar a autenticidade da assinatura sem prova técnica.

4.A ausência de padrão gráfico consistente nas assinaturas do autor impossibilita a conclusão segura sobre a alegada fraude, impondo-se a realização de prova pericial grafotécnica.

5.A necessidade de produção de prova pericial afasta a competência do juizado especial, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A presença de dúvida fundada sobre a autenticidade da assinatura aposta em contrato impugnado por fraude, quando inviável sua dissipação por simples confronto visual, impõe a necessidade de prova pericial grafotécnica, hipótese que atrai a extinção do processo sem resolução de mérito no âmbito do juizado especial cível.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000311-18.2022.8.08.0039

RECORRENTE: JAIME JOSE NETO

RECORRIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DA ASSINATURA. INADEQUAÇÃO DO RITO DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de indenização por danos morais e materiais fundada na alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado. Sentença reconheceu a necessidade de produção de prova pericial incompatível com o rito dos juizados especiais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se é possível o julgamento do mérito da ação nos juizados especiais cíveis diante da necessidade de prova pericial para verificar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário impugnado como fraudulento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A comparação visual entre a assinatura do contrato impugnado e aquelas constantes de outros documentos do autor revela semelhanças relevantes, não sendo possível afastar a autenticidade da assinatura sem prova técnica.

4.A ausência de padrão gráfico consistente nas assinaturas do autor impossibilita a conclusão segura sobre a alegada fraude, impondo-se a realização de prova pericial grafotécnica.

5.A necessidade de produção de prova pericial afasta a competência do juizado especial, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A presença de dúvida fundada sobre a autenticidade da assinatura aposta em contrato impugnado por fraude, quando inviável sua dissipação por simples confronto visual, impõe a necessidade de prova pericial grafotécnica, hipótese que atrai a extinção do processo sem resolução de mérito no âmbito do juizado especial cível.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
Jaime José Neto
em face de
Banco Itaú Consignado S/A,
na qual a parte autora narra, em síntese, que foi surpreendida com a averbação de um contrato de empréstimo consignado no seu benefício previdenciário, o qual afirma não ter celebrado e têm ensejado descontos mensais. Diante disso, postula o cancelamento dos contratos, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

Contestação apresentada pelo requerido ao ID 12698453.

Foi proferida sentença ao ID 12698477, cujo dispositivo determinou a
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/90, combinado com o artigo 485, inciso IV, do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 12698478), ocasião em que reiterou os argumentos iniciais de ausência de vínculo contratrual com o banco réu. Requereu a anulação da sentença para afastar a necessidade de prova pericial e, por conseguinte, o julgamento de mérito com procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentada ao ID 12698483, ocasião defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o pedido de justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não obstante a combatividade do recorrente, entendo ser o caso de manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ser necessária a prova pericial.

Digo isso, porque a simples análise visual das assinaturas constantes no instrumento contratual (ID 12698458, pág. 02) e na procuração outorgada ao patrono do autor (ID 12698442) evidencia que há semelhanças relevantes.

Além disso, as demais assinaturas do autor — na declaração de hipossuficiência (ID 1269847) e em seu documento pessoal (ID 12698443) — demonstram falta de padrão gráfico consistente, o que impede a conclusão segura de que o contrato é falso ou que tenha sido efetivamente firmado pelo autor, sem o auxílio de prova técnica. Veja-se:

Assinatura da CNH e procuração do Autor

Assinatura no contrato

Embora não se afirme que o autor tenha celebrado a contratação, não é possível confirmar a inexistência da relação jurídica com base apenas nos documentos constantes dos autos, considerando as variações de sua própria assinatura e a compatibilidade parcial entre elas.

Importante pontuar que, diante da semelhança das assinaturas apontadas, a melhor opção para o consumidor - que insiste não ter firmado o negócio jurídico - é se submeter à perícia para comprovar sua alegação. Sem a perícia, o caso caminha para a improcedência do pleito autoral, pois, repita-se, a semelhança das assinaturas é notória, há um lapso temporal considerável do início do primeiro desconto no benefício e o ajuizamento e, além disso, o autor/recorrente confirma que recebeu os valores em conta, o que implicaria na conclusão de que houve a contratação impugnada.

Com efeito, para se dirimir a dúvida sobre a falsificação - ou não - da assinatura, faz-se necessária a produção de prova pericial.

A instrução probatória adequada deve ocorrer no juízo comum, onde há suporte técnico e processual para a produção da prova pericial necessária.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

nos termos da fundamentação supra.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)